Tribunal: TJES
Processo: 5010635-87.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Fornecimento de medicamentos; Tutela de Urgência; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010635-87.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JESUS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

A ação originária de obrigação de fazer tem por objeto o fornecimento do medicamento OBINOTUZUMABE, para o tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica.

Logo de plano, verifica-se que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente,
ainda que se trate de fármaco off-label
, ou utilizado em caráter experimental
”
(AgInt no AREsp 1.653.706/SP, 3ª Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, 3ª Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, 4ª Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, 4ª Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020),
sobretudo quando imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
.

Tratando-se, ainda, de medicamento destinado ao tratamento de câncer
, ou seja, dentro da categoria farmacêutica de antineoplásicos,
o fornecimento é obrigatório
, em conformidade com a prescrição médica
, nos termos da Lei 14.307/2022.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER.
MEDICAMENTO OFF LABEL
. RECUSA ABUSIVA. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022).

2.
No caso, trata-se de fornecimento de medicamento para tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório
. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.911.407/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021; AgInt no AREsp 1.002.710/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 07/05/2020; AgInt no AREsp 1.584.526/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe de 17/03/2020.

3. Ademais, "
Afigura-se abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de medicamento
, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário" (AgInt no REsp 1.680.415/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/8/2020, DJe de 11/9/2020).

4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.998.637/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 8/9/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.

1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de medicamentos para o tratamento de neoplasia mamária.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente,
ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental
" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

3. Hipótese em que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação desta Corte no sentido de que
há obrigatoriedade de fornecimento medicamentos para o tratamento de câncer
. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.005.551/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

No caso em exame, bem salientou a magistrada de primeira instância que
“
os laudos médicos juntados e representados pelos ID’s nº 16798525, 17561428 e 18438667 demonstra a necessidade da medicação prescrita
”
. Logo,
“
a recusa da ré na oferta da medicação não deve prosperar, pois cabe, tão somente, ao médico que acompanha o paciente estabelecer o tratamento que melhor se adequar a realidade do paciente.
”

Além disso, vale o registro que a partir da entrada em vigor da Lei Federal n° 14.454/2022, no último dia 21/09/2022, tornou-se desnecessário perquirir se o medicamento se encontra na lista da ANS, pois
as
operadoras de planos de assistência à saúde são obrigadas a fornecer medicamentos, realizar tratamentos, exames e demais procedimentos terapêuticos prescritos pelo médico
do paciente
, mesmo não constantes da lista, quando
haja eficácia comprovada e seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) no SUS ou por alguma entidade especializada de renome internacional
.

Nesse panorama, considerando que o registro do medicamento prescrito ao recorrido nem sequer é questionado pela agravante, a manutenção da medida liminar concedida na origem é medida de rigor.

Por fim, quanto à imposição de
astreintes
, além de se tratar de medida recomendável em vista da urgência envolvida na espécie, não procede a afirmação de excesso (R$ 1.000,00 por dia), considerando o porte econômico do agravante.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. PACIENTE EM TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO OFF LABEL. RECUSA ABUSIVA
. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

1)
“É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental” (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, 3ª Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020), sobretudo quando imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

2)
Tratando-se, ainda, de medicamento destinado ao tratamento de câncer, ou seja, dentro da categoria farmacêutica de antineoplásicos, o fornecimento é obrigatório, em conformidade com a prescrição médica, nos termos da Lei 14.307/2022. Precedentes STJ.

3)
A partir da entrada em vigor da Lei Federal n° 14.454/2022, no último dia 21/09/2022, tornou-se desnecessário perquirir se o medicamento se encontra na lista da ANS, pois as operadoras de planos de assistência à saúde são obrigadas a fornecer medicamentos, realizar tratamentos, exames e demais procedimentos terapêuticos prescritos pelo médico do paciente, mesmo não constantes da lista, quando haja eficácia comprovada e seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) no SUS ou por alguma entidade especializada de renome internacional.

4)
Tratando-se de demanda que busca o fornecimento de medicamento, a fixação das
astreintes
em R$ 1.000,00 por dia não foge à lógica do razoável, considerando a urgência no cumprimento da tutela liminar e o porte econômico da operadora do plano de saúde.

5
)

R
ecurso desprovido
.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso mas a ele negar provimento.